Tribunal: TJES
Processo: 5005700-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005700-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA CRÔNICA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
I. CASO EM EXAME

2. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu liminar determinando a internação compulsória de Mateus Bernardino Gonçalves, requerida por Maria Aparecida Bernardino Gonçalves. O recorrente sustenta a ausência de laudo médico circunstanciado e a falta de exame presencial do paciente.

3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou a internação compulsória do paciente atendeu aos requisitos legais, especialmente a exigência de laudo médico circunstanciado, conforme disposto no art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

4.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória é medida excepcional e somente deve ser deferida quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, nos termos do art. 4º da Lei nº 10.216/2001.

4. A exigência de laudo médico circunstanciado, prevista no art. 6º da Lei nº 10.216/2001, visa garantir que a internação compulsória ocorra apenas quando devidamente fundamentada na necessidade clínica do paciente.

5. No caso concreto, há documento emitido pelo serviço de saúde municipal, firmado por assistente social que acompanha o caso, indicando a dependência química crônica do paciente, sua recusa ao tratamento ambulatorial e a necessidade da internação compulsória.

6. O fato de o laudo médico ter sido elaborado sem exame presencial do paciente não invalida a decisão, uma vez que o profissional responsável fundamentou sua conclusão em informações técnicas e na evolução do quadro clínico, corroboradas por relatório social e histórico de internação involuntária anterior.

7. O direito à saúde é dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, cabendo ao Poder Público garantir tratamento adequado aos dependentes químicos quando evidenciada a necessidade da internação compulsória.

5.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória de dependente químico somente deve ser determinada quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a necessidade da medida, nos termos do art. 4º da Lei nº 10.216/2001.

2. O laudo médico circunstanciado exigido pelo art. 6º da Lei nº 10.216/2001 pode ser fundamentado em informações técnicas e relatório social elaborado por profissional de saúde que acompanha o caso, ainda que não haja exame presencial do paciente.

3. O Estado tem o dever constitucional de garantir assistência aos dependentes químicos quando demonstrada a necessidade da internação compulsória, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC nº 1002279-63.2022.8.26.0456, Rel. Des. Joel Birello Mandelli, j. 15/01/2024, DJESP 25/01/2024; TJDFT, Proc nº 0024.54.1.182016-8070018, Relª Desª Fátima Rafael, j. 21/06/2018, DJDFTE 29/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005700-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA APARECIDA BERNADINO GONÇALVEZ E MATEUS BERNARDINO GONÇALVES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em razão da r. decisão id. 42206323 que deferiu a liminar requerida por
MARIA APARECIDA BERNADINO GONÇALVEZ,
determinando a internação compulsória de
MATEUS BERNARDINO GONÇALVES
.

Em suas razões, id. 8227270, o recorrente aduz a ausência de laudo médico circunstanciado, bem como que o laudo existente teria sido formalizado mediante informações de terceiros e não por meio da análise do paciente.

Decisão, id. 8433377, que indeferiu a liminar.

Contrarrazões, id. 8781583, pelo desprovimento.

A Procuradoria de Justiça opina pela inadmissão do recurso ante o cumprimento da medida liminar (id. 10394712).

Pois bem.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a parte agravante a reforma da
decisão que deferiu a antecipação da tutela para determinar a
internação compulsória do paciente Mateus Bernardino
Gonçalves em instituição destinada ao tratamento de dependência química.

A respeito da internação psiquiátrica compulsória, a Lei nº 10.216/01 prevê que somente será indicada e realizada quando insuficientes os recursos extra-hospitalares e mediante laudo médico que caracterize os motivos da internação, veja:

Art. 4º
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

_______________

Art. 6º
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

(...)

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Portanto, a internação compulsória é medida excepcional que só deve ser deferida em última
ratio
já que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir.

Consta nos autos, ID 42144098, documento com indicação precisa da doença do paciente “dependência química crônica” e a recusa do tratamento ambulatorial, indicando a necessidade da internação compulsória, documento esse que foi firmado por assistente social que acompanha o caso da família.

Nota-se, efetivamente, que o atual laudo médico indicando a necessidade da internação compulsória foi realizado sem a presença do dependente químico. Contudo, foi amparado no documento supracitado, firmado por profissional da área (assistente social que atua como técnica de referência de saúde mental) e que acompanha a evolução da doença do paciente, o qual, inclusive, que já foi internado involuntariamente em data anterior (período de 30/01/2023 a 07/03/2023).

Aliás, o documento elaborado pelo ambulatório de saúde – rede de atendimento psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde – que trata da necessidade da internação compulsória do paciente é atual, pois datado de 16/04/2024.

Ademais, as provas dos autos indicam que o paciente está expondo a sua vida em risco e, também, a vida de seus familiares, devido aos problemas relacionados ao uso abusivo de drogas, além da prática de pequenos furtos e envolvimento com o tráfico para sustento do vício.

Para fins de tutela provisória, considero, portanto, que o acervo probatório apresentado atende aos requisitos legais do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001.

De igual modo, o relatório social e o laudo médico indica a refratariedade do tratamento ambulatorial, de modo a demonstrar a correção da decisão impugnada.

A propósito do tema:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Dependência química. Inteligência dos arts. 4º, 6º, 8º e 9º da Lei nº 10.216/01 c/c art. 23-A, § 5º, inciso I da Lei nº 11.343/06.
A internação involuntária deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável. Presença dos requisitos autorizadores, ante a juntada de laudo circunstanciado, assinado por médico do SUS (CAPS). Necessidade de internação comprovada. Dever de internação pelo Poder Público, constitucionalmente previsto
(art. 196 da CF c/c art. 23, II da CF). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1002279-63.2022.8.26.0456; Ac. 17488505; Presidente Prudente; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Joel Birello Mandelli; Julg. 15/01/2024; DJESP 25/01/2024; Pág. 3676)

_______________

CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CLÍNICA DE ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO E RECUPERAÇÃO DE TOXICÔMANOS. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS À VIDA E À SAÚDE. RESPONSABILIDADE ESTATAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência aos dependentes químicos, conforme prevêem o art. 196 da Constituição Federal e o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de modo a garantir-lhes o direito à saúde, à vida e o bem estar. 2.
Para internação compulsória do paciente basta a elaboração de laudo médico circunstanciado que explicite os motivos da internação (artigo 6º da Lei nº 10.216/01)
. 3. Reexame Necessário não provido. Unânime. (TJDF; Proc 0024.54.1.182016-8070018; Ac. 110.4682; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 21/06/2018; DJDFTE 29/06/2018). grifei.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)